Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Embora a condenação apontada pelo Juízo de origem não possa ser utilizada para caracterizar a reincidência, tendo em vista o transcurso do período depurador, é possível sua consideração como maus antecedentes sem que tal medida configure reformatio in pejus, quando inexistir incremento na pena anteriormente fixada.

4. Havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação do regime menos gravoso.

5. Apelações conhecidas. Recurso do réu Isac desprovido. Recurso do réu Rafael parcialmente provido.